Tribunal: TJBA
Processo: 8041348-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041348-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

AGRAVADO: MANA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. PROCEDIMENTO RECURSAL CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. QUADRO GERAL DE CREDORES. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA ALINHAMENTO À FUNDAMENTAÇÃO QUE RECONHECEU A LIQUIDEZ DO CRÉDITO E DETERMINOU SUA INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso. Contudo, a parte dispositiva da decisão limitou-se a determinar a
reserva de crédito
em favor da então Agravante, no valor de R$228.650,82, em processo de Recuperação Judicial. A Embargante alega que o dispositivo corresponde a uma medida cautelar e se omitiu quanto ao pedido de mérito, qual seja, a
reforma da decisão de primeiro grau
para determinar a inclusão definitiva do seu crédito no Quadro Geral de Credores, pleito este que havia sido acolhido na fundamentação do próprio acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão e erro material
ao apresentar um dispositivo dissociado de sua fundamentação, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios com
efeitos infringentes
para adequar a conclusão do julgado ao mérito efetivamente decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS:
Verificou-se que a fundamentação do acórdão embargado analisou exaustivamente o mérito do recurso, concluindo pela efetiva comprovação e liquidez do crédito da Agravante, o que conduziria à procedência da Impugnação de Crédito. No entanto, por equívoco material, o dispositivo se limitou a uma medida assecuratória (reserva de crédito), omitindo-se quanto à reforma da decisão de origem, que era a consequência lógica do raciocínio desenvolvido no voto.

NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES:
A correção dos vícios apontados exige a alteração do resultado do julgamento para assegurar a
congruência
entre os fundamentos e a parte dispositiva. Tendo sido garantido o contraditório, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos é medida imperativa para a correta e efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para modificar a parte dispositiva do Acórdão de ID 80497414, que passa a determinar o provimento do Agravo de Instrumento para julgar procedente a Impugnação de Crédito e ordenar a
inclusão do crédito
no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial.

Tese de julgamento:
"1. A existência de omissão e erro material, consubstanciada na flagrante dissociação entre a fundamentação da decisão e sua parte dispositiva, autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração." "2. Constatado que o dispositivo do acórdão embargado concedeu providência de natureza cautelar (reserva de crédito) quando a fundamentação analisou o mérito e concluiu pela procedência do pedido principal (inclusão do crédito), impõe-se a correção do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para garantir a congruência e a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023, §2º.
Jurisprudência pertinente:
Não citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8041348-07.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
, e, como embargada,
MANA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A
. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A OMISSÃO E O ERRO MATERIAL APONTADOS E, POR CONSEGUINTE, MODIFICAR A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO DE ID 80497414, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA, REFORMANDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, DETERMINANDO A INCLUSÃO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, NO VALOR DE R$ 228.650,82 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MANA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO."

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)